Tribunal: STF
Processo: ARE 1392282
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS. COBRANÇA DE PEDÁGIO EM TRECHO DE RODOVIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA Nº 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, manejam agravo Helio Ricardo Kawamoto e outro(a/s). Na minuta, sustentam que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, os recorrentes alegam a impossibilidade de criação de posto de pedágio no trecho indicado na Rodovia SP-333. Sustentam a possibilidade de isenção do pedágio, porquanto os moradores da zona rural ficaram impossibilitados de ingressar no município de origem. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 1º, III, 5º, caput, XV, 196 e 197 da Lei Maior. 



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a sentença e julgou improcedente a ação de obrigação de fazer destinada a impedir a cobrança de pedágio em trecho da Rodovia SP-333, no Município de Marília. O acórdão está assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRETENSÃO DESTINADA A IMPEDIR A COBRANÇA DE PEDÁGIO EM TRECHO DA RODOVIA SP-333, NO MUNICÍPIO DE MARÍLIA, EM BENEFÍCIO DOS AUTORES, RESIDENTES NA ZONA RURAL – CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXPLORAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO INTEGRADO DO LOTE CENTRO-OESTE PAULISTA, PRECEDIDO DE OBRA PÚBLICA (ART. 2º, III, Lei 8.987/95)- LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM EXCLUSIVA DA CONCESSIONÁRIA, NÃO SE COGITANDO DE POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A AGÊNCIA REGULADORA ARTESP- PRELIMINAR REJEITADA. 



    PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA HIPÓTESE EM QUE, COMO BEM OBSERVADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, EM QUE PESE VERSAR A CAUSA PETENDI SOBRE INTERESSE DIFUSO E COLETIVO HÁBIL A DESAFIAR AÇÃO COLETIVA (ART. 81, LEI FEDERAL Nº 8.078/90), NÃO PODEM OS AUTORES FICAR À ESPERA DE PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA BUSCAR A SALVAGUARDA DOS RESPECTIVOS DIREITOS PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA, PREVISTO NO ART. 5º XXXV, SEM EMBARGO DE QUE A CAUSA DE PEDIR DEDUZIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA A ARTESP, PERANTE A JUSTIÇA ESPECIALIZADA FEDERAL, É DIVERSA DA PRESENTEMENTE DEDUZIDA PRELIMINARES AFASTADAS. 



    OBRIGAÇÃO DE FAZER CAUSA DE PEDIR FUNDADA NA ISENÇÃO DA COBRANÇA DE PEDÁGIO PARA OS AUTORES, USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA E RESIDENTES NA ZONA RURAL AO ARGUMENTO DE QUE FICARIAM SEGREGADOS DOS DEMAIS MUNÍCIPES PORQUANTO INEXISTENTE ROTA ALTERNATIVA NO TRECHO EM QUE ERIGIDA A PRAÇA DE PEDÁGIO COBRANÇA COM NATUREZA DE PREÇO PÚBLICO QUE NÃO SE CONFUNDE COM TAXA DE SERVICO, CONSOANTE SÚMULA 545 DO STF EXIGÊNCIA DE ROTA ALTERNATIVA QUE, ADEMAIS, EXIGE PREVISÃO EXPRESSA EM LEI, INEXISTENTE NO CASO CONCRETO SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA AÇÃO IMPROCEDENTE RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTE FIM.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    As instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.987/1995), razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos arts. 1º, III, 5º, caput, XV, art. 196 e 197 da Constituição da República.



    Ademais, colho do acórdão ora recorrido:



    […] 



    A cláusula 9.1 do contrato administrativo (pág. 119) claramente preconiza a respeito da responsabilidade pela construção das praças de pedágio que: As TARIFAS DE PEDÁGIO poderão ser cobradas dos USUÁRIOS conforme os termos do ANEXO IV, sendo de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a implantação das PRAÇAS DE PEDÁGIO e dos demais sistemas de cobrança, físico ou eletrônico, bem como as atividades e investimentos necessários correspondentes, além da arrecadação dos valores devidos, conforme os prazos estabelecidos no ANEXO IV (e-doc. 36, fls.9).”



    Compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas contratuais e o revolvimento do quadro fático delineado, procedimentos vedados em sede extraordinária. Aplicação das Súmulas nº 454 e 279 do STF: “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário” e “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 2º, 5º, II, 21, XII, “B”, 22, IV, 37, XXI, 93, IX, 97 E 175, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI MAIOR. DIREITO ADMINISTRATIVO. RODOVIA. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 8.987/1995 E NO CONTRATO DE CONCESSÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 454/STF. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Inocorrente descompasso lógico entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado, a afastar a tese veiculada nos embargos declaratórios de que contraditório ou obscuro o decisum. 3. Não se ressente do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista não preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal. Isso porque, consoante consignado no acórdão impugnado, decida a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.987/1995 e Decreto nº 84.398/1980) e no contrato de concessão. Nesse contexto, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta a preceito da Constituição da República. 4. Ausência de contradição, omissão e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 5. Embargos de declaração rejeitados” (RE 889095 AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.06.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.10.2020. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. PREVISÃO EM CONTRATO. RE 581.947-RG. TEMA 261 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA. LEI FEDERAL 8.987/1995. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO À QUESTÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE, AO CASO CONCRETO, DO ENTENDIMENTO DOS RECENTES PRECEDENTES FIRMADOS NA ADI 3763 E ADI 6482. 1. O Plenário desta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. Inviável o recurso extraordinário para a apreciação de legislação infraconstitucional (Lei Federal 8.987/1995), porque a alegada afronta à Constituição, se houvesse, na hipótese, seria reflexa ou indireta. 3. A controvérsia ora analisada não se amolda ao quanto decidido no Tema 261 da Repercussão Geral, porquanto o que aqui se examina é a possibilidade da cobrança de valor, pelo uso da faixa de domínio, entre concessionária de serviço público, empresa de direito privado, ao passo que no referido tema de Repercussão Geral foi abordada a questão referente à cobrança de tributo por parte de Município, pessoa jurídica de direito público, pelo uso do solo urbano. 4. Inaplicável, também, ao caso, o entendimento dos recentes precedentes firmados pelo Plenário do STF (ADI 3763 e ADI 6482), porquanto, embora no apelo extremo se alegue violação aos artigos 21 e 22, da Constituição Federal, relativos à invasão da competência da União não houve prequestionamento da questão e nem foi suscitada tal matéria nos embargos de declaração opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE 1252137 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 31.05.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. MAJORAÇÃO DE TARIFA DE PEDÁGIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. Ademais, não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1350202 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.03.2022).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora